Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-73.2018.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-73.2018.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
FREDERICO NUNES DOURADO

APELADO: MUNICIPIO DE JOAO DOURADO

Advogado(s)
:
VINICIUS DOURADO LOULA SALUM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. DEVIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 551 DO STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor contratado temporariamente pelo Município de João Dourado, que exerceu cargo comissionado no período de 01/03/1997 a 10/10/2017, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, sob o fundamento de inexistência de vínculo celetista e de comprovação da quitação das demais verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações contratuais, assegura ao servidor o direito ao depósito do FGTS; (ii) estabelecer se o Município se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao FGTS pleiteado, especialmente quanto ao período não prescrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária por aproximadamente vinte anos, mediante sucessivas renovações, descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando desvirtuamento do vínculo jurídico-administrativo.
O desvirtuamento da contratação temporária atrai a incidência da tese firmada no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, que admite o reconhecimento de direitos sociais quando comprovado o uso reiterado e irregular desse tipo de contratação.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, declarada a nulidade do contrato temporário por inobservância de seu caráter excepcional, são extensíveis ao servidor os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal, inclusive o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
A ausência de juntada, pelo Município, de fichas financeiras ou comprovantes de recolhimento do FGTS referentes ao período impugnado evidencia o não cumprimento do ônus probatório que lhe incumbia, conforme o art. 373, II, do CPC.
A condenação ao depósito do FGTS limita-se ao período não atingido pela prescrição quinquenal, observando-se o intervalo de 2013 a 2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária reiterada e prolongada pela Administração Pública configura desvirtuamento do vínculo jurídico-administrativo e autoriza o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS.
Declarada a nulidade do contrato temporário por inobservância do art. 37, IX, da Constituição Federal, são devidos os depósitos do FGTS relativos ao período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
Incumbe ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao FGTS, mediante a apresentação de documentos sob sua posse exclusiva.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, III, 37, caput, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, arts. 373, II, 487, I, e 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STF, RE 596.478/RR, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli; STF, RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgInt no REsp nº 1.658.024/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.09.2017; TJBA, ApCiv nº 0000498-15.2013.8.05.0200; TJBA, ApCiv nº 0001561-10.2010.8.05.0191.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000336-73.2018.8.05.0145
, oriundos da Comarca de João Dourado, em que figuram como
apelante
ADALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO
e como apelado
MUNICIPIO DE JOAO DOURADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03